Tribunal: TJPA
Processo: 0805395-02.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10610 - Trancamento
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805395-02.2025.8.14.0000

PACIENTE: ACHIRLES DART PASSINHO PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. EXTORSÃO. MILÍCIA PRIVADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCESSO DE PRAZO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INVESTIGAÇÃO COMPLEXA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. HABEAS CORPUS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

I. Caso em Exame

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de ARCHILES DART PASSINHO PEREIRA, indiciado no inquérito policial n.º 0801859-66.2024.8.14.0501, em trâmite na Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém. O paciente foi preso preventivamente sob acusação de envolvimento em
extorsão e constituição de milícia privada
, permanecendo encarcerado por um mês antes de ser colocado em liberdade provisória.

II. Questão em discussão

A impetrante alega que a investigação se baseia na participação criminosa do paciente unicamente pelo fato de ele ser irmão do principal suspeito, sem comprovação de sua participação no suposto crime. Sustenta que a investigação desconsidera a possibilidade de o paciente ter contato com o irmão sem envolvimento em fatos criminosos. Alega que anotações comerciais lícitas foram apreendidas e vinculadas equivocadamente a atividades ilícitas, quando se referem a transações de venda de aparelhos celulares, sua atividade empresarial formal.

A defesa também argui a negativa de participação no ato ilegal, a ausência de indícios de autoria e materialidade, e o alegado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, uma vez que o inquérito policial foi concluído em 22.10.2024. Além disso, alega que as acusações prejudicaram sua honra, reputação e capacidade de trabalhar, pois seus clientes recusam transações. Pede o trancamento do inquérito com base no art. 648, I do CPP, suspensão dos efeitos do indiciamento e arquivamento com retirada do nome dos registros criminais.

III. Razões de decidir

As teses de julgamento adotadas na decisão
:

O trancamento de inquérito policial por meio de habeas corpus é medida
excepcionalíssima
, cabível apenas quando demonstrada, de plano e de forma inequívoca, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a manifesta ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

As alegações de negativa de participação, considerações sobre fatos e provas, bem como a alegação de ausência de indícios de autoria e materialidade, demandam um
reexame aprofundado do conjunto probatório
, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus.

No que diz respeito ao alegado
excesso de prazo
para o oferecimento da denúncia, embora o inquérito tenha relatório final datado de 16 de outubro de 2024, a complexidade da investigação, que envolve a apuração de crimes de
extorsão e constituição de milícia privada
e a pluralidade de investigados, pode justificar uma maior dilação para a análise dos elementos coletados. Não se vislumbra, pelos elementos apresentados, desídia ou retardamento manifestamente injustificado que configure constrangimento ilegal apto a ensejar o trancamento. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de critério aritmético, mas de aferição à luz da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

As questões arguidas para o trancamento do inquérito policial confundem-se com o mérito da persecução penal e demandam dilação probatória. As demais alegações, como ofensa a princípios processuais, se confundem com argumentos refutados ou serão analisadas na ação penal. A retirada do nome dos registros criminais está condicionada ao resultado da investigação ou ação penal.

IV. Dispositivo e tese

Diante do exposto, o voto é pelo
CONHECIMENTO
do habeas corpus e, nessa extensão, pela
DENEGAÇÃO da ordem
impetrada em favor de ACHIRLES DART PASSINHO PEREIRA, nos termos das fundamentações jurídicas apresentadas.

Dispositivos relevantes
: Art. 158, §1º, Código Penal Brasileiro; Art. 288-A, Código Penal Brasileiro; Art. 647, Código de Processo Penal; Art. 648, I, Código de Processo Penal.

Julgados relevantes
:

STJ - AgRg no HC: 902280 SP 2024/0111002-5.

STJ - AgRg no HC: 907464 MG 2024/0138872-0.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do Relator.

_____ Sessão Ordinária -
Plenário Virtual
(PJE) - Sessão de Direito Penal,
aos dias _____ a ___________ do mês de ______ do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora MARIA DE NAZARÉ GOUVEIA DA SILVA.

Belém/PA, ____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO N.º 0805395-02.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0801859-66.2024.8.14.0501

IMPETRANTE: DÉBORA FEITOSA, OAB/PA 20.219.

PACIENTE: ARCHIRLES DART PASSINHO PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
para trancamento de ação penal impetrado por
DÉBORA FEITOSA
, OAB/PA 20.219
em favor do paciente
ARCHILES DART PASSINHO PEREIRA,

que figura como réu nos autos da ação penal nº 0801859-66.2024.8.14.0501, em trâmite no juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém.

Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente no bojo dos autos do processo n.º 0801859-66.2024.8.14.0501, sob a acusação de envolvimento em extorsão e constituição de ilícita privada, tendo sido encarcerado por um mês. Após, foi colocado em liberdade.

Apesar da concessão da liberdade provisória, o inquérito permaneceu em curso, sem oferecimento da denúncia até o presente momento, impedindo-o de reconstruir sua vida e exercendo efeito devastador sobre sua vida e capacidade de subsistência.

A investigação se sustenta em sua participação criminosa em crime pelo fato de o principal suspeito ser seu irmão, sem qualquer comprovação de sua participação no suposto crime praticado por aquele. Alega que a investigação desconsidera a possibilidade de o paciente falar com seu próprio irmão sem qualquer envolvimento em fato criminoso, uma vez que ele sequer possui mandado de prisão contra si.

Alega que durante a operação policial foram apreendidas anotações comerciais que, equivocadamente foram vinculadas a atividades ilícitas. Contudo, tais registros referem-se unicamente às transações de venda de aparelhos celulares, atividade empresarial formalmente exercida pelo paciente.

Aduz que desde sua prisão perdeu sua capacidade de operar sua empresa, pois seus clientes e recusam a transacionar com ele, posto que teve sua imagem exposta publicamente, sofrendo dados irreparáveis à sua honra e reputação.

Em despacho, reservei-me para apreciar o pedido de liminar após prestação de esclarecimentos pelo juízo de origem (Num. 25798427, pág.193).

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 25880679 - págs. 201-371, informando sumariamente o processo e sua fase
.

Em decisão de
Num. 26002321, pág. 372-373, indeferi o pedido liminar,
considerando não estarem preenchidos nos autos os requisitos do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
de forma a serem aplicadas as hipóteses previstas nos artigos 647 e 648 do CPP.

Em parecer de Num
. 26128318 - pág. 377-381
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento do habeas corpus e no mérito, pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade em sua totalidade, razão pela qual a
conheço
.

O paciente foi indiciado pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 158, §1º, e 288-A, ambos do Código Penal Brasileiro.

A impetrante pugna, em síntese, pelo
trancamento do inquérito policial
, com base no art. 648, I, do Código de Processo Penal, e a suspensão dos efeitos do indiciamento, alegando constrangimento ilegal. Os argumentos centrais para o pedido de trancamento são a negativa de participação no ato ilegal e considerações acerca de fatos e provas, a ausência de indícios de autoria e materialidade, e o alegado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, considerando que o Inquérito Policial foi concluído em 22.10.2024.

A defesa também alega que as acusações exercem efeito devastador sobre a reputação do paciente e o impedem de trabalhar. Ao final, requer a concessão definitiva da ordem com o arquivamento do inquérito e a expedição de ofício para retirada do nome do paciente dos registros criminais.

Entretanto, a tese de trancamento do inquérito policial apresentada pela defesa não encontra amparo na via estreita do habeas corpus, pelas razões a seguir expostas.

Em linhas gerais, o trancamento de ação penal somente é viável quando indubitavelmente demonstradas: (i) a atipicidade da conduta, (ii) a ausência de justa causa (indícios de autoria e/ou prova da materialidade), ou (iii) a existência de causa de extinção da punibilidade (morte do agente, anistia, graça ou indulto, retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso, prescrição, decadência ou perempção, renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada, retratação do agente, nos casos em que a lei a admite e perdão judicial, nos casos previstos em lei), o que não se vislumbra no caso sob exame.

In casu,
em primeiro lugar, as alegações de negativa de participação do paciente no ato ilegal e as considerações acerca de fatos e provas, bem como a alegação de ausência de indícios de autoria e materialidade,
demandam um reexame aprofundado do conjunto probatório e da instrução criminal
. Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça,
não se admite a análise aprofundada de fatos e provas para verificar a inocência do Paciente em sede de habeas corpus
. Questões relativas à negativa de autoria não podem ser dirimidas na via do habeas corpus por demandarem o reexame aprofundado das provas coletadas, devendo a temática ser solucionada na ação penal pertinente.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A AÇÃO PENAL. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO LIMINAR DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. A alegação de ausência de indícios de autoria com relação ao agravante consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. Assim, as provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão.
3. Com efeito, segundo o
STF, "não se admite no habeas corpus a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente" (HC n. 115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/09/2014, DJe 17/11/2014).
4. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. 5. Ora, "a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade" (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019). 6. Além disso, cumpre relembrar que a prisão preventiva foi decretada por existirem indícios de que o paciente está inserido em grande esquema organizacional, voltado para o tráfico de drogas e explora uma "biqueira" deixada por um indivíduo preso e condenado por tráfico de drogas, pagando aluguel mensal para a sua esposa. 7. Como cediço, o STF possui jurisprudência no sentido de que "a necessidade de interromper a atuação de grupo criminoso e o fundado risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública" (AgRg no HC n. 215937, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30/06/2022). 8. Ausência de flagrante ilegalidade. 9. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no HC: 902280 SP 2024/0111002-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2024)

Na hipótese vertente, a investigação se refere a crimes graves como extorsão e constituição de milícia privada, e os autos indicam que se trata de uma investigação complexa envolvendo múltiplos indiciados. A investigação apura crimes praticados contra a empresa ILHAS NET e um grupo de mototaxistas.

Embora o paciente ACHIRLES DART PASSINHO PEREIRA alegue não haver comprovação de seu envolvimento além do fato de ser irmão do principal suspeito, ALISSON PASSINHO PEREIRA ("Gordo"), a existência de uma investigação em andamento que apura crimes de organização criminosa envolvendo diversos indivíduos e fatos impede, neste momento processual e nesta via, a conclusão inequívoca pela total ausência de indícios que justifique o trancamento. A alegação de que anotações comerciais foram apreendidas e vinculadas equivocadamente também demanda análise probatória, inadequada para o habeas corpus.

No que diz respeito à alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, embora o Inquérito Policial nº 00031/2024.100354-7 tenha um relatório final datado de 16 de outubro de 2024, e o processo originário nº 0801859-66.2024.8.14.0501 tenha sido distribuído em 02/12/2024 e se encontre em andamento na Vara de Combate ao Crime Organizado, a complexidade da investigação, que envolve a apuração de crimes de extorsão e constituição de milícia privada e a pluralidade de investigados, pode justificar uma maior dilação para a análise dos elementos coletados e eventual oferecimento da denúncia.

Não se vislumbra, pelos elementos apresentados nos autos do habeas corpus, desídia ou retardamento manifestamente injustificado por parte do órgão acusador ou do judiciário a ponto de configurar constrangimento ilegal apto a ensejar o trancamento do inquérito.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO . AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO MAGISTRADO SINGULAR. INVESTIGAÇÃO COMPLEXA (50 INVESTIGADOS). DIVERSAS DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, o que não se verifica de plano no caso em exame, em que a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do Magistrado singular.
2. Com efeito, eventual atraso está justificado, uma vez que a investigação apresenta uma complexidade que foge das referências regulares, pois conta com um elevando número de investigados, são cerca de 50 pessoas, algumas foragidas, o que efetivamente demanda mais tempo para a apuração dos indícios de autoria e participação de cada um nos eventos investigados. Além disso, verifica-se a realização de diversas diligências, como buscas e apreensões, quebras de sigilo telemático, bancário e fiscal. Do mesmo modo, verifica-se que os fatos em apuração são relevantes e abalam a ordem pública, pois decorrem de duas apreensões de grandes quantidades de drogas na cidade de Juiz de Fora/MG, que totalizaram 550kg de maconha e ainda há notícia de que o grupo movimentou mais de três bilhões e meio de reais, no período de 2018 a 2022. Verifica-se, ainda, que o paciente é apontado como um dos "gerentes" do tráfico e seria um dos "homens de confiança" do líder Cássio.
3. Ponderando-se a imprescindibilidade da prisão preventiva e a pena em abstrato dos reputados delitos, parâmetros relevantes ao menos nesta etapa processual, não se verificava o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, tampouco desproporcionalidade patente do prazo da prisão preventiva.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 907464 MG 2024/0138872-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 01/07/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/07/2024)

Desta forma, considerando que as questões arguidas para o trancamento do inquérito policial se confundem com o mérito da persecução penal e demandam dilação probatória, além de não haver mora injustificada no procedimento investigatório, entendo que os requisitos para o trancamento não estão presentes.

As demais alegações, como a ofensa aos princípios do devido processo legal, razoável duração do processo e ampla defesa, confundem-se com os argumentos já refutados ou se referem a aspectos que serão devidamente analisados no curso da ação penal, caso a denúncia seja oferecida. A questão da retirada do nome dos registros criminais está condicionada ao resultado da investigação ou da ação penal.

Diante do exposto, considerando que as questões arguidas para o trancamento do inquérito policial demandam reexame aprofundado de fatos e provas, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus, e não estando configurado o constrangimento ilegal por ausência manifesta de justa causa ou excesso de prazo injustificado, os requisitos para o trancamento do inquérito policial não estão presentes.

Diante do exposto, acompanho a manifestação ministerial e voto pelo
CONHECIMENTO e, nessa extensão, DENEGAÇÃO da ordem
impetrada em favor de ACHIRLES DART PASSINHO PEREIRA, nos termos das fundamentações jurídicas aqui lançadas.

É como voto.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 09/06/2025